Tribunal: STF
Processo: RHC 272755
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Nilma Aline da Cunha Ferreira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 1.020.889/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. 
Consta dos autos que a recorrente foi condenada às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, como incursa no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
Neste recurso ordinário, alega a defesa que seria o caso de absolvição, decorrente de prova frágil e a apreensão de apenas 25,33g de maconha.
Cita, ainda, formalismo excessivo por parte do Superior Tribunal de Justiça.
Sustenta-se, por fim, a necessidade da aplicação da redutora do tráfico privilegiado. 
Ao final, requer:

a) o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário  Constitucional em Habeas Corpus; 
b) liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação imposta à paciente  pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com expedição de alvará de soltura, se por  outro motivo não estiver presa, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por  medidas cautelares diversas; 
c) no mérito, a cassação do acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça,  afastando-se a aplicação da Súmula 182/STJ, por ter havido impugnação específica  dos fundamentos da decisão agravada; 
d) reconhecida a ilegalidade, seja concedida a ordem para absolver a paciente  da imputação de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, incisos III ou VII,  do Código de Processo Penal; 
e) subsidiariamente, seja desclassificada a conduta para o art. 28 da Lei nº  11.343/2006, diante da apreensão de 25,33g de maconha, da ausência de elementos  objetivos de mercancia e da incidência do Tema 506/STF; 
f) ainda subsidiariamente, seja aplicada a causa de diminuição do art. 33, § 4º,  da Lei nº 11.343/2006, com redimensionamento da pena, fixação de regime mais  brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se  cabível; 
g) caso não se entenda possível o imediato julgamento do mérito por esta  Suprema Corte, seja determinado o retorno dos autos ao STJ para que examine  efetivamente o mérito do habeas corpus, afastando-se o óbice formal da Súmula  182/STJ;”

É o relatório. Fundamento e decido.
Constata-se que este recurso ordinário em habeas corpus é mera reiteração de outro pedido formulado na Corte (RHC nº 268.043/SP). Logo, veicula-se neste recurso mesmo pedido e causa de pedir versados em habeas corpus anterior.
A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).
No mesmo sentido, vide:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Determino a baixa imediata ao arquivo, independente da publicação da presente decisão.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente